Tribunal: TJSP
Processo: 1009388-22.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Condomínio – Condômina que pretende prestação de conta - Ilegitimidade de parte – Reconhecimento – Apelo pretendendo o reconhecimento da viabilidade de exigir contas - Entendimento jurisprudencial majoritário no sentido adotado na sentença- Manutenção da sentença – Apelo improvido.